Tribunal: TJBA
Processo: 0000257-81.2011.8.05.0177
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000257-81.2011.8.05.0177

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:

APELADO: TAMIRES PALMA SANTOS DE MELO

Advogado(s)
:
JAIME OCTAVIO NASCIMENTO DE SANTANA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO A VERBAS SALARIAIS BÁSICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Nilo Peçanha contra sentença que reconheceu a nulidade do vínculo firmado com a autora, Tamires Palma Santos de Melo, por ausência de concurso público, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional pelo período laborado. A sentença excluiu parcelas prescritas e deduziu valores já pagos, fixando ainda honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de se reconhecer o direito às verbas remuneratórias básicas diante da nulidade do contrato firmado sem concurso público, considerando a prestação efetiva de serviço e a aplicação de precedentes do STF quanto aos efeitos jurídicos da contratação nula.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal exige prévia aprovação em concurso para investidura em cargos públicos (art. 37, II e §2º).
4. A contratação da autora não comprovou atender às exceções legais previstas no art. 37, IX, da CF, tampouco houve demonstração de necessidade temporária ou previsão legal específica.
5. Segundo o STF (Tema 916 e Tema 612), é possível o pagamento de salários e FGTS a título de indenização por serviços efetivamente prestados em contratações nulas.
6. A ausência de instrumento contratual e de prova do pagamento das parcelas reclamadas reforça a nulidade do vínculo e a obrigação do Município em indenizar.
7. O não pagamento das verbas configuraria enriquecimento ilícito da Administração.
8. Honorários advocatícios devem ser fixados apenas na liquidação da sentença, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido. Modificação de ofício da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, para que seja feita na fase de liquidação.

Tese de julgamento: 1. "É nulo o contrato firmado sem concurso público, mas é devido o pagamento das verbas salariais básicas referentes ao período laborado, conforme precedentes do STF." 2. "Em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0000257-81.2011.8.05.0177,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE NILO PECANHA
e Apelada
TAMIRES PALMA SANTOS DE MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça